Tribunal: TJDFT
Processo: 0723832-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0723832-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP AGRAVADOS: LUCAS RODRIGUES PIRES - CPF 034.120.461-75 e LUCAS RODRIGUES PIRES - CNPJ: 22.533.836/0001-94 DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP em desfavor de LUCAS RODRIGUES PIRES - CPF 034.120.461-75 e LUCAS RODRIGUES PIRES - CNPJ: 22.533.836/0001-94 cujo escopo é a reforma da decisão de ID 159026358, proferida nos autos da ação de execução n.o: 0712352- 42.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,19 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator